Tribunal: STF
Processo: ADI 7478
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Análise da distribuição. Art. 77-B do RISTF. Coincidência parcial de objetos. Determinada a redistribuição por prevenção.



      1. O Ministro Luiz Fux submeteu os autos da presente ação direta de inconstitucionalidade para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, tendo por objeto os artigos 9º, parágrafo único, e 22 da Lei Complementar 195/2022 (“Lei Paulo Gustavo”), que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural em virtude dos efeitos da pandemia da COVID-19.



    Assim redigidos os dispositivos contestados:



    Art. 9º.........................................................................



    Parágrafo único. Serão consideradas como despesas de desenvolvimento do espaço ou das atividades culturais aquelas gerais e habituais, incluídas as vencidas ou vincendas, no período abrangido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até a data de 31 de dezembro de 2022, relacionadas a serviços recorrentes, a transporte, a manutenção, a atividades artísticas e culturais, a tributos e encargos trabalhistas e sociais, além de outras despesas comprovadas pelos espaços. 



    .....................................................................................



    Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão autorizados a executar os recursos oriundos desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2022.



    A parte autora indica violados os artigos 37, caput, e 215 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional 106/2020, dada a exiguidade do prazo previsto, que pretende seja elastecido até 31.12.2024.



    Em preliminar, argui a prevenção da Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI 7232, em que questionada a Medida Provisória 1.135/2021, que alterou Lei Complementar 195/2022. Afirma existente identidade de objeto, causa de pedir e partes, o que atrairia a incidência do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Na ADI 7232, foi deferida medida cautelar, referendada pelo Plenário, para, entre outras providências, autorizar a execução da Lei Complementar 195/2022 até 31.12.2023, ou até que a apreciação da Medida Provisória 1.135/2021 fosse concluída pelo Congresso Nacional. Posteriormente, contudo, foi reconhecido o prejuízo da ação, por perda de objeto, uma vez que a medida provisória teve seu prazo de vigência encerrado. 



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção suscitada e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, em face do art. 9º, parágrafo único e art. 22 da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Suscitou o autor, na petição inicial, prevenção para a ADI nº 7.232, relatada pela Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia. 



    A ADI nº 7.232, proposta pelo mesmo partido, atacava a Medida Provisória nº 1.135/2022, que alterou o art. 3º da Lei Complementar nº 195/2022, e as Leis Federais nº 14.399/2022 e 14.148/2021. Distribuída por sorteio em 30/08/2022, teve a liminar deferida monocraticamente em 05/11/2022 e referendada pelo Plenário em 09/11/2022. Nova decisão liminar sobreveio em 30/12/2022, referendada pelo Tribunal Pleno em 03/02/2023. Em decisão datada de 10/04/2023, a eminente Relatora julgou prejudicada a ação, por perda superveniente de objeto, decisão essa transitada em julgado em 05/05/2023. 



    Deixou-se de apontar a prevenção desta ADI para a ADI nº 7.232 em razão de impugnarem dispositivos distintos da LC nº 195/2022, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno desta Corte, combinado com o art. 55, § 1º do Código de Processo Civil, considerando o trânsito em julgado da citada ADI nº 7.232. Assim, a presente ação foi distribuída por sorteio, em 11/10/2023, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux.” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, distribuída livremente ao Min. Luiz Fux, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, em face do art. 9º, parágrafo único, e do art. 22, ambos da Lei Complementar nº 195/2022. Os autos informam, no entanto, que o partido autor já havia questionado, na ADI 7.232, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a constitucionalidade da Medida Provisória nº 1.135/2021, que alterou, entre outros dispositivos, o art. 22 da referida Lei Complementar. Na ADI 7.232, inclusive, foi deferida medida cautelar, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



      5. Nessas condições, parcialmente coincidentes os objetos das demandas, e havendo sido apreciada a medida liminar nos autos da ADI 7.232, deve ser observada a prevenção da Ministra Cármen Lúcia, nos termos dos arts. 69 e 77-B do RISTF:



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      [...]



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito para a Ministra Cármen Lúcia, por prevenção à ADI 7.232. 



      Publique-se.



Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente